Tribunal: TJDFT
Processo: 0717930-55.2023.8.07.0020
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-04-12
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. CONSUMIDOR. PRELIMINARES DE CLÁUSULA ARBITRAL E INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. REJEITADAS. ALUGUEL DE IMÓVEL. PLATAFORMA VIRTUAL. RELAÇÃO DE CONSUMO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL IN RE IPSA. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINARES REJEITADAS E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para declarar a inexistência de débito da autora quanto à fatura condominial do imóvel elencado, bem como para condenar a parte ré ao pagamento de danos morais no valor de R$ 3.000,00. Em seu recurso aduz que há cláusula de arbitragem, bem como que caberia ao árbitro deliberar sobre a sua competência, devendo o processo ser extinto sem resolução do mérito. Também defende a preliminar de incompetência dos juizados especiais, visto que não detém competência para apreciar lei especial (Lei no 8.245/91 – lei de locações). No mérito alega a sua boa-fé, sem qualquer conduta reprovável, de modo que o mero aborrecimento não configura dano moral.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Contrarrazões apresentadas.
III. Não se desconhece o entendimento de que o CDC não se aplica aos contratos regidos pela Lei no 8.245/91 (https://www.stj.jus.br/publicacaoinstitucional/index.php/JuriTeses/article/view/11321/11450). Não obstante, cumpre destacar as peculiaridades que permitem identificar a evidente relação de consumo entre locatário e imobiliária na hipótese em apreço. Isso porque a parte ré é uma plataforma digital de âmbito nacional, sendo que o interessado no aluguel do imóvel apenas escolhe o bem a ser alugado e anui com as cláusulas do contrato de adesão, sujeitando-se à relação imposta pela ré. Ainda que a parte ré efetue um contrato de locação do imóvel com o locatário, a sua atuação como intermediadora do imóvel nessa relação é amparada no seu conhecimento e experiência por se tratar de fornecedora de serviços em face dos locatários, que são partes vulneráveis da relação. Inclusive, a própria imposição da cláusula de arbitragem demonstra a vulnerabilidade da parte contrária, além de impor dificuldades ao locatário para buscar a solução em caso de eventual lide. Assim, a imobiliária que atua mediante plataforma virtual de âmbito nacional está inserida no conceito de fornecedor de serviços, sendo a parte autora consumidora. Desse modo, em se tratando de relação de consumo, é nula de pleno direito a cláusula contratual que determina a utilização compulsória da arbitragem, conforme artigo 51, VII do CDC. Enfim, tratando-se de relação de consumo, com cláusula de arbitragem nula de pleno direito, não há a alegada incompetência do magistrado para a declaração de nulidade daquela cláusula. Precedentes das Turmas Recursais: (Acórdão 1796185, 07093602220238070007, Relator: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 1/12/2023, publicado no PJe: 8/1/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1425829, 07024890520218070020, Relator: ANTONIO FERNANDES DA LUZ, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 20/5/2022, publicado no PJe: 2/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1787329, 07191323720228070009, Relator: GISELLE ROCHA RAPOSO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 20/11/2023, publicado no DJE: 29/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.); e (Acórdão 1390078, 07116404620218070003, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 7/12/2021, publicado no DJE: 16/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
IV. No caso concreto, cuida-se de ação de indenização por danos morais decorrente de suposta negativação indevida por débito decorrente de contrato de locação de imóvel residencial. Assim, não há complexidade da causa a afastar a competência dos juizados especiais tão somente face a existência de contrato de aluguel redigido com amparo na Lei no 8.245/91. Preliminar de incompetência rejeitada.
V. No mérito, a parte autora demonstrou que efetuou o regular pagamento da última parcela do condômino ao deixar o imóvel objeto do contrato de locação. Todavia, face a divergência de informações entre a imobiliária (parte ré), o proprietário, e administradora do condomínio, foi emitido boleto em duplicidade e adimplido pela parte ré, que efetuou a inclusão do nome da parte autora no cadastro de inadimplentes pela dívida inexistente. Ainda que a parte ré pretenda se eximir da responsabilidade, atribuindo a culpa à administradora do condomínio e/ou falha na compensação bancária, constata-se que a negativação indevida do nome da parte autora foi decorrente de ato exclusivo da parte ré, que optou por efetuar o pagamento de um boleto de forma desnecessária, eis que já adimplido pela autora, e promover a negativação do seu nome por aquela suposta dívida. Não há que se delegar a responsabilidade pela sua conduta a terceiros, eis que a parte ré não agiu com o cuidado adequado, uma vez que poderia ter adotado a cautela necessária para constatar que a autora não possuía qualquer débito. Ademais, eventual alegação de erro da administradora do condomínio e/ou de falha da compensação bancária não pode ser atribuída à parte autora, cabendo à parte ré, caso assim entenda, buscar em outra demanda eventual direito de regresso em face daquele que lhe teria induzido em erro perante a parte autora. Portanto, e considerando que a inscrição do nome da parte autora nos cadastros de dívida ativa acarreta dano moral in re ipsa, pois decorre tão somente do próprio registro, violando os seus direitos de personalidade, está configurado o dano moral.
VI. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINARES REJEITADAS E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 15% do valor da condenação.
VII. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei no 9.099/95.